Tribunal: TJDFT
Processo: 0004381-53.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima, embora goze de especial relevância em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, não autoriza a condenação quando o seu depoimento aparece isolado de outros elementos de prova.
2. Se a versão da vítima não vem robustecida de elementos mínimos que lhe confiram lastro seguro para embasar o decreto condenatório, havendo dúvida fundada com relação à concreta configuração dos elementos objetivos e subjetivos do crime, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.